Tribunal: TJBA
Processo: 8187848-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8187848-39.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8187848-39.2024.8.05.0001 APELANTE: JOSE WEBER LEONE FILHO ADVOGADOS: LERESSA DANTAS SAMPAIO, CAIQUE NERI PORTO SANTOS E ALAN DE ALMEIDA COUTINHO APELADO: JUCIENE ALVES PEREIRA MIRANDA ADVOGADOS: RICARDO CARVALHO TORRES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES E RODRIGO PEREIRA MIRANDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139 DO CP), COMETIDAS CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES (ART. 141, III, DO CP). PRELIMINAR DEFENSIVA. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. COMBATE PELO APELO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELATO FORMULADO EM CONTEXTO INSTITUCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Weber Leone Filho contra sentença proferida pela 9.ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu Juciene Alves Pereira Miranda dos crimes de calúnia (art. 138 do CP) e difamação (art. 139 do CP), com causa de aumento prevista no art. 141, III, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as declarações da querelada extrapolam os limites do exercício regular de direito, configurando os delitos imputados; (ii) definir se houve reiteração da imputação perante terceiros com dolo específico de ofender; (iii) examinar se há provas suficientes para condenação ou se subsiste dúvida razoável que justifique a absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso enfrenta, ainda que de forma sintética, os fundamentos essenciais da sentença, permitindo a sua admissibilidade. 4. As declarações da querelada ocorreram em contexto funcional, durante reunião institucional com a presença de autoridade da gestão de pessoas, sem elementos que indiquem divulgação pública ou intenção deliberada de ofender a honra do Querelante. 5. Restou comprovado que a querelada já havia relatado os mesmos fatos em atendimento anterior à assistente social da Câmara, demonstrando sequência coerente de manifestações voltadas a canais institucionais. 6. A jurisprudência exige a comprovação do dolo específico para os crimes contra a honra, o que não se presume, sendo indispensável a demonstração de intenção inequívoca de macular a imagem alheia, o que não se verifica nos autos. 7. O Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a conduta da querelada concluiu pelo arquivamento, afastando irregularidade funcional e indicando ausência de má-fé. 8. O ambiente da reunião possuía isolamento acústico, o que enfraquece a alegação de que houve reiteração deliberada da imputação perante terceiros. 9. A ausência de testemunhas presenciais quanto às condutas imputadas não é suficiente, por si só, para caracterizar falsidade das acusações, dado o contexto subjetivo e reservado das alegações de assédio. 10. A conduta da querelada se enquadra no exercício regular de direito, ausente a comprovação de animus caluniandi ou diffamandi, o que impõe a manutenção da absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar defensiva e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca do dolo específico afasta a configuração dos crimes de calúnia e difamação. 2. Relatos de assédio feitos a órgãos internos, em contexto funcional e institucional, configuram exercício regular de direito e não ensejam responsabilidade penal, salvo prova de intenção deliberada de ofensa. 3. A absolvição é medida que se impõe quando subsiste dúvida razoável quanto à veracidade e à motivação das imputações, conforme previsto no art. 386, III, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 141, III; CPP, art. 386, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8187848-39.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante José Weber Leone Filho e como apelada Juciene Alves Pereira Miranda. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar defensiva e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8187848-39.2024.8.05.0001